Tribunal: TJSP
Processo: 2222235-79.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Aposentadoria por Invalidez Acidentária
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-10
Data de publicação: 2020-04-10

Ementa:
ANTECIPAÇÃO DA TUTELA - Restabelecimento de auxílio-doença - Admissibilidade – Presença dos pressupostos previstos em lei – Artigo 300 do CPC - Recurso provido até a apresentação do laudo, ocasião em que o Juízo de Primeiro Grau reapreciará a questão.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000251556
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2222235-79.2019.8.26.0000, da Comarca de Rio Claro, em que é agravante CLEITON
CRISTIANO ZULZKE (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Recurso provido até a
apresentação do laudo, ocasião em que o Juízo de Primeiro Grau reapreciará a
questão. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente) e ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 10 de abril de 2020.
ALBERTO GENTIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2222235-79.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2222235-79.2019.8.26.0000 – Rio Claro.
17a Câmara, Seção de Direito Público.
Agte. Cleiton Cristiano Zulke.
Agdo. Instituto Nacional do Seguro Social - INSS.
Juíza Cyntia Andraus Carreta.
Voto no 35.741
Vistos.
ANTECIPAÇÃO DA TUTELA - Restabelecimento de auxílio-
doença - Admissibilidade Presença dos pressupostos previstos
em lei Artigo 300 do CPC - Recurso provido até a apresentação
do laudo, ocasião em que o Juízo de Primeiro Grau reapreciará a
questão.
1 Agravo de instrumento interposto por Cleiton Cristiano
Zulke visando a reforma da r. decisão trasladada a fls. 10/11 que, nos autos da
ação proposta em face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, indeferiu o
pedido de tutela de urgência com vistas ao restabelecimento de auxílio-doença.
Recurso tempestivo, dispensados os informes do Juízo.
Sem resposta do agravado.
2 Busca o autor o restabelecimento do auxílio-doença,
aduzindo, para tanto, que não reúne de condições de retornar ao trabalho.
Os requisitos previstos em lei para a concessão da tutela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2222235-79.2019.8.26.0000 -Voto no
3
de urgência encontram-se presentes.
A documentação carreada no feito subjacente demonstra
que o autor sofreu acidente, com grave lesão na mão direita, evidenciando-se,
assim, a probabilidade do direito invocado.
Há, também, perigo de dano ou risco ao resultado útil do
processo dado o caráter alimentar do benefício e de eventual agravamento do
estado de saúde do autor por indevido retorno às atividades laborativas.
Destarte, o restabelecimento do auxílio-doença do autor é
medida que se impõe, ao menos até que em regular perícia médica, sob o crivo
do contraditório, a questão fique melhor definida, ocasião em que o juízo a quo
reapreciará o pedido.
3
Daí porque, ante o exposto, nos termos supra
consignados, dou provimento ao recurso.
ALBERTO GENTIL
Relator
(Assinatura Eletrônica)